Tribunal: TJES
Processo: 5002490-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002490-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA DE MEIRELLES KLEY

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2. Denota-se que desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor. Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento.

3. No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente, bem como documentos pessoais da autora, com o que não se mostra razoável pressupor que exista fraude na contratação capitulada pelo banco apelado.

4. Além disso, conforme consignado pelo juiz sentenciante, as faturas colacionadas aos autos denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado.

5. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº5002490-63.2023.8.08.0014

APEL
ANTE:
NEUZA DE MEIRELLES KLEY

APEL
ADO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

NEUZA DE MEIRELLES KLEY

apela da sentença id 7345148 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e restituição de valores c/c dano moral ajuizada em desfavor do
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou improcedentes os pleitos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante requer a reforma da sentença a quo e sustenta, em suma, que i) Os documentos colacionados aos autos demonstram que o negócio jurídico celebrado entre as partes é viciado o que enseja na nulidade do mesmo; ii) o contrato, não obstante a assinatura, revela-se ilegal, pois não pretendeu a apelante a tal contratação, mas sim a obtenção de um empréstimo consignado, a ser pago mediante descontos mensais de uma parcela fixa por um prazo determinado, incidente no benefício previdenciário recebido pelo INSS; e iii) o vício do consentimento, a violação ao princípio da transparência e o dever de informação da instituição apelada encontram-se presentes na suposta transação pactuada.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A apelante NEUZA DE MEIRELLES KLEY ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e restituição de valores c/c dano moral alegando percebeu que ao analisar o extrato detalhado de seu benefício a parte requerente verificou um desconto mensal no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), que ocorre desde o dia 20/03/19, referente ao desconto de RMC para limite de “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”, desconhecendo detalhes de tal contratação.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Examinando os autos, verifico a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, uma vez que o requerido comprovou, de forma inquestionável, a contratação por parte da requerente de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, consoante se extrai dos documentos de
id
26026351
, não tendo a parte autora impugnado a assinatura ali constante, afirmando, inclusive, que “
(...) a questão não se trata de “comprovar a contratação (...)
”.

Desta feita, cumpre salientar que, no contrato celebrado, houve autorização expressa da cliente para a realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, para constituição de RMC, bem como, de desconto do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Logo, tenho que no presente caso aplica-se o princípio do
"pacta sunt servanda
", segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas.

Isso porque, a
Resolução nº. 1.305/2009
do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.º 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica.

Na hipótese,
o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado,
com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável. Assim, havendo expressa adesão da consumidora, a qual consentiu, de forma livre, com a avença, não há que se falar em vício na contratação apto a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito.

Tem-se, portanto, que a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para as operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários está prevista na Resolução nº.1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1º, que assim dispõe:

RESOLUÇÃO Nº 1.305, DE 10 DE MARÇO DE 2009. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1.212, de 10 de abril de 2002, torna público que o Plenário, em sua 151ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de 2009, resolveu:

Art. 1º Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS que, relativamente aos empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem consignável de 30% (trinta por cento) do valor do benefício, torne facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem Consignável RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito.

Por outro lado, a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, conforme segue:

Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

No caso em tela, constam dos autos provas suficientes de que a requerente aderiu ao contrato de cartão de crédito, autorizando como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento, sendo certo que no próprio cabeçalho dos documentos assinados por ela constam menções ao cartão de crédito adquirido.

Ademais, o uso do cartão de crédito restou demonstrado através do histórico colacionado no
id
26027105
; e a própria demandante reconhece que houve a disponibilização de valores em sua conta (
id
29808540
).

Assim, entendo que ela estava satisfeita com a forma de contratação de crédito, por meio de saque mediante uso do cartão de crédito, o qual estava sendo adimplido por meio de 'reserva de margem consignável', que não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, visto que há nos autos provas suficientes de que a demandante contratou o serviço supramencionado, uma vez que aderiu ao contrato de
id
26026351
, o qual fora por ela assinado,
não havendo impugnação a assinatura posta no documento,
e cujos termos são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de
adesão a cartão de crédito
e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.

[...]

Desta feita, não há que se falar em inexistência de débito entre as partes ou ilegalidade do pacto firmado apta a ensejar o pagamento de indenização a qualquer título, principalmente porque houve a utilização do cartão de crédito contratado.”

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

A meu sentir, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor. Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento (id 7345131).

No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente, bem como documentos pessoais da autora, com o que não se mostra razoável pressupor que exista fraude na contratação capitulada pelo banco apelado.

Além disso, conforme consignado pelo juiz sentenciante, as faturas colacionadas aos autos denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado (id 7345133).

Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________